Tribunal: STF
Processo: RE 595565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Agravo regimental. Tempestividade. Reconhecimento. Embargos de declaração acolhidos. Conhecimento e julgamento do agravo regimental. Ausência, no entanto, de demonstração da divergência. Repetição no agravo dos mesmos argumentos ofertados nos recursos anteriores. Precedentes. Negado provimento ao agravo.



    1. Reconhecida a tempestividade do agravo regimental interposto no prazo previsto pelos arts. 38 e 241 do CPC/73. 



    2. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando a parte não demonstra, nos moldes exigidos pelo art. 331 do RISTF, a existência de dissenso. Ausência de motivos para os esclarecimentos pretendidos.



    3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo regimental anteriormente interposto. 



    4. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.